Tribunal: TJDFT
Processo: 0728799-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728799-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: L &amp; S CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte agravante contra a decisão a quo que indeferiu o pedido do recorrente. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar, no prazo legal, as contrarrazões, caso queira. Comunique-se ao Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador